Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706143-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO EMBARGADO: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRAO PIMENTA, FABIO ABRAO, MARIA TERESA CARDOSO ABRAO REU: ESPÓLIO DE JOSÉ ADIB ABRÃO PIMENTA REPRESENTANTE LEGAL: BRAULIO GUTIERREZ PIMENTA, REINALDO GUTIERREZ PIMENTA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO em desfavor de ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRÃO PIMENTA, FABIO ABRÃO, ESPÓLIO DE JOSE ADIB ABRÃO PIMENTA e MARIA TERESA CARDOSO ABRÃO, com o objetivo de desconstituir a sentença de ID 50053200, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de usucapião no 2010.06.1.011758-7 (PJe no 0011553-11.2010.8.07.0006), de forma a suspender o cumprimento de sentença nos mesmos autos. Devidamente intimados para que dissessem se desejavam produzir outras provas (ID 57506095, 57505949, 57506293, 57505988 e 57506244), somente o réu Espólio de Jose Adib Abrão Pimenta (ID 57249212) e o autor, Paulo Alexandre Baptista Ferreira Alberto (ID 57480737), se manifestaram informando que não há provas a serem produzidas além das já constantes nos autos. Assim, intime-se o autor e os réus para apresentação de razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973 do CPC. Após, vista à Procuradoria de Justiça (ID 54234044). Em seguida, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2024 19:12:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador